Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711941-68.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA OLIVEIRA CRESPO MOL, EVERTON PORTES MOL APELADO: JOSE GILBERTO MEDINA GODINHO, VANIA LENA PEREIRA GODINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque o recurso que será julgado é o agravo interno, interposto contra a decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante. Após, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora